Tribunal: STF
Processo: RHC 232214
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Crimes de organização criminosa e corrupção. Cerceamento de defesa. Delação premiada e testemunha. Ações distintas. Não reconhecida a conexão de fatos. Reexame aprofundado de provas analisadas pela instância eleitoral. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.